Tribunal: TJES
Processo: 0040024-49.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de reparação de danos por acidente de trânsito (art. 487, II, do CPC), sob o fundamento de que foi superado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. O apelante sustenta que o termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da lesão (alta médica ou perícia), e não a data do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito: se a data do evento danoso ou a data da ciência inequívoca da consolidação das lesões pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em reexame da matéria (REsp n. 2.046.207 - ES), possui entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso.

Não se aplica à hipótese o entendimento consolidado na Súmula n. 278 do STJ, pois o marco inicial para ações de reparação civil por acidente de trânsito é a data do próprio fato.

O acidente (evento danoso) ocorreu em 01.12.2007 e a ação foi ajuizada somente em 05.12.2012, extrapolando o prazo prescricional trienal, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) para a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC), art. 206, § 3º, V; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11, e art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.046.207 - ES; STJ, AgInt no REsp n. 1.910.592/PR; STJ, AgInt no REsp n. 1.415.061/RS; STJ, Súmula n. 278.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040024-49.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOIR JOAQUIM DA COSTA
APELADO: VIACAO SANREMO LTDA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOIR JOAQUIM DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de reparação de danos por acidente de trânsito
ajuizada contra a
VIAÇÃO SANREMO LTDA
, declarou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que foi superado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código de Processo Civil, entre a data do acidente e o ajuizamento da demanda.

Em suas razões (fls. 323-338), o apelante sustenta que
(i)
apenas após a alta médica ortopédica ambulatorial nasceu a violação ao direito subjetivo e a pretensão de fato;
(ii)
“
os danos no caso em tela não surgiram imediatamente, ou se assim fossem não possuíam ainda a capacidade definitiva de ser mensurado e quantificado, posto que ainda em tratamento médico para a reabilitação
”;
(iii)
“
a pretensão de fato, apenas nasce, a partir do conhecimento inequívoco da lesão pelo ofendido, momento em que concomitantemente deve iniciar-se o prazo prescricional
”;
(iv)
“
o acidente ocorreu no dia 01/12/2007 [...]
” submetendo-se a “
tratamento médico ortopédico ambulatorial pelo SUS até 08/12/2010
”;
(v)
a pretensão surgiu apenas “
tomou conhecimento inequívoco de seu estado de invalidez permanente, com a perícia junto ao DML/ES após concluir o tratamento ambulatorial [...] realizada em abril de 2011
”;
(vi)
“
ajuizou a presente demanda em 0611212012. Ou seja, a presente ação foi proposta a menos de um 1 (um) ano e 8 (oito) meses do conhecimento inequívoco do estado de invalidez permanente
”.

Requer seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (fls. 357-364 e 365-372), pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação interposto foi provido por esta c. 2ª Câmara Cível por intermédio do acórdão de fls. 394-398, afastando-se a prescrição, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

O
Recurso Especial
interposto contra o v. acórdão foi parcialmente provido (id. 7891266), tendo o Eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, registrado que “
considerado remansoso entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional de 3 anos para a pretensão indenizatória de reparação civil é a ciência do evento danoso, é de rigor o provimento do reclamo, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda com o reexame da demanda à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior
”, razão pela qual determinou “
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise, nos termos da fundamentação supra
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
dando concretude ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.046.207 - ES
, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Com efeito, possui o c. Superior Tribunal de Justiça entendimento firmado no sentido de que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, tem como marco inicial de contagem a data do evento danoso, não se aplicando à hipótese dos autos o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 278 da referida Corte.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3°, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. "Conforme entendimento sedimentado no STJ, o prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil, decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso" (AgInt no REsp 1.415.061/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe de 15.9.2017).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.910.592/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.Conforme entendimento sedimentado no STJ, o prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil, decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso. Precedentes.
2. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que a eventual apuração na esfera criminal não era questão prejudicial ao ingresso do pedido indenizatório na esfera civil, afastando a incidência do artigo 200 do Código Civil. No ponto, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência sedimentada no STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.415.061/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)

No presente caso, a narrativa inicial e o boletim de ocorrência de fls. 31-34 indicam que o acidente que fundamenta a pretensão indenizatória ocorreu em
01.12.2007
, ao passo que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em
05.12.2012
, ou seja, em prazo superior aos
três anos
previstos no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Diante desse cenário, constatado o decurso superior ao triênio previsto na supracitada norma, não há razão para modificar o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória do apelante/autor com fundamento no acidente ocorrido em 01.12.2007.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOIR JOAQUIM DA COSTA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 16% os honorários advocatícios fixado na sentença recorrida, assegurando ao apelante, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, uma vez que em seu favor fora concedida a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)